Tribunal: TJBA
Processo: 8020905-57.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020905-57.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANIEL DOUGLAS SOARES RODRIGUES Advogado(s): THAMILLES DOS SANTOS BATISTA (OAB:BA73020-A) APELADO: W P DOS REIS JUNIOR e outros Advogado(s): JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS (OAB:BA40182-A), CARLOS EDUARDO INGLESI (OAB:SP184546-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS IMEDIATAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 312, DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE EXPECTATIVA OU FRUSTRAÇÃO SUBJETIVA QUANTO À CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, proposta sob alegação de publicidade enganosa e vício de consentimento na adesão a consórcio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o consorciado desistente faz jus à restituição imediata das parcelas pagas e se houve configuração de dano moral, em razão de suposta promessa não cumprida de contemplação garantida. III. Razões de decidir 3. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente é devida, mas deve observar o prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento do STJ, no Tema 312, dos Recursos Repetitivos. 4. A cláusula contratual que condiciona a devolução ao encerramento do grupo consorcial é válida e compatível com a lógica mutualista do consórcio. 5. Não há prova de vício de consentimento, promessa de contemplação garantida ou coação, tampouco se configurou dano moral, ausente demonstração de abalo à esfera psíquica do autor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula contratual que prevê a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente em até trinta dias após o encerramento do grupo. 2. A frustração de expectativa quanto à contemplação não configura, por si só, dano moral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §11, 98 e 99; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AgInt no REsp 1.472.319/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018; TJBA, APL 0501808-54.2017.8.05.0201, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 10.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8020905-57.2022.8.05.0080; Recorrente: Daniel Douglas Soares Rodrigues; Recorridos: W. P. dos Reis Junior e Cooperativa Mista Roma; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator